Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704174-87.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo Instituto de Terapia Intensiva das Américas Ltda. (Intensicare Gestão em Saúde Ltda.), julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para declarar a nulidade da multa oriunda do Processo Administrativo n. 0060-013531/2012 (ID 38141815). Por força da sucumbência, o Distrito Federal foi condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Nas razões recursais (ID 38141822), o apelante requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido apresentado na petição inicial. Subsidiariamente, postula que o pleito formulado na inicial seja julgado parcialmente procedente, apenas para reduzir o valor da sanção pecuniária aplicada no Processo Administrativo em questão. Caso mantida a sentença, requer adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 85, §§ 3 e 5o, do CPC. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Nas contrarrazões (ID 38141827), a parte apelada suscita preliminar de inépcia recursal por deficiência na fundamentação e inobservância ao princípio da dialeticidade. Por esse motivo, requer que a apelação não seja conhecida. Subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do recurso. Os autos vieram conclusos, por distribuição aleatória (ID 38267422). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o parágrafo único do art. 930 do CPC, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Nessa linha, o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Em análise dos autos (IDs 38141518 e 38141714), verifica-se que o agravo de instrumento n. 0724836-29.2020.8.07.0000 – interposto por Intensicare Gestão em Saúde Ltda. contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial – foi distribuído em 21/7/2020 ao Desembargador Relator Fernando Habibe, da 4a Turma Cível. O processo originário do referido agravo de instrumento é o mesmo indicado nesta apelação. Na sessão de julgamento, a 4a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao agravo. O trânsito em julgado ocorreu em 30/9/2021. Portanto, em razão da distribuição anterior de recurso referente ao mesmo processo, conclui-se que o aludido órgão colegiado e o eminente Desembargador Relator estão preventos para processar e julgar esta apelação. 3. Com esses fundamentos, determino redistribuição desta apelação à douta 4a Turma Cível, observada a prevenção do eminente Relator do agravo de instrumento n. 0724836-29.2020.8.07.0000, na forma prevista no Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora